Tribunal: TJMT
Processo: 1005152-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005152-97.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra a decisão que, em ação anulatória de débito fiscal (cumulada com pedido de tutela antecipada de urgência) proposta contra o Estado de Mato Grosso indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.
Assegura que, “decisão agravada viola frontalmente o direito subjetivo da Agravante à realização do depósito judicial do montante integral dos créditos tributários cuja cobrança é questionada na presente ação judicial.”. Ademais, “contraria ainda as disposições da Lei Complementar no 151, de 05/08/2015, que [...] expressamente, prevê o levantamento do depósito judicial somente pela parte vencedora ao final do processo”.
Assevera que, “da mesma forma que o pagamento integral do débito gera a extinção automática da dívida (CTN, art. 156, I), impõe-se reconhecer que o depósito judicial do valor integral do débito fiscal gera efeitos automáticos de suspensão da exigibilidade do débito fiscal”, nos termos do artigo 151, II, do Código Nacional Tributário. Assim, “tanto a suspensão, no caso do depósito judicial, quanto a extinção, no caso de pagamento, não dependem de análise, apreciação, ou decisão judicial. Trata-se de efeito legal decorrente da realização do depósito. Se integral, suspende-se a dívida e nada mais”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para:
[...] a. Suspender a exigibilidade do crédito tributário atrelado aos Termos de Apreensão e Depósito (“TADs”) nos 1130081-4 e 1130081-1, nos termos do art. 151, II, do CTN, até o julgamento deste recurso;
b. Suspender a determinação de levantamento dos depósitos judiciais realizados nos autos;
c. Determinar que o crédito tributário suspenso não constitua óbice à expedição de certidão de regularidade fiscal em favor da Agravante, ou causa de adoção pela Agravada de qualquer outro tipo de ato coativo, inclusive o protesto extrajudicial. [...].
É o relatório.
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. propôs ação anulatória de débito fiscal (cumulada com pedido de tutela antecipada de urgência) contra o Estado de Mato Grosso com a finalidade de “anular integralmente o crédito tributário apurado por meio dos TADs nos 1130081-4 e 1130081-1, extinguindo-se os créditos tributários neles apurados, nos termos do art. 156, X, do CTN” (Id. 81298973, fls. 21).
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão que, na data de 14 de outubro de 2020, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.
[...] In casu, busca a Requerente a concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apurados por meio dos Termos de Apreensão e Depósito – TAD no 1130081-4 e 1130081-1, a fim de que referidos débitos fiscais não constituam impedimento à expedição ou renovação de Certidão Positiva, com Efeitos de Negativa.
Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente pelos documentos de ID no 41087828 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada.
Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a parte Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Requerido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público estadual.
Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da parte contrária.
Portanto, ante o não preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção da tutela provisória de urgência, impõe-se o indeferimento da medida.
Isto posto, consoante a fundamentação supra, indefiro a tutela provisória de urgência vindicada.
Cite-se o Requerido para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC.
Com a defesa, vistas à parte Requerente para impugnar no prazo legal.
Após, abro vistas ao ilustre representante do Ministério Público para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]. (Id. 81310950, fls. 3/4).
Contra essa decisão, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. interpôs agravo de instrumento (Processo Judicial Eletrônico no 1022812-41.2020.8.11.0000), com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal para que fosse “determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário atrelado aos Termos de Apreensão e Depósito (‘TADs’) nos 1130081-4 e 1130081-1, nos termos do art. 151, V, do CTN” (Id. 81310951). O recurso foi recebido por este Relator, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal (Processo Judicial Eletrônico no 1022812-41.2020.8.11.0000, Id. 67913452), com fundamento na existência de divergência de questões fáticas postas na inicial e nas decisões administrativas, de modo a necessitar ser mais bem analisada pelo Colegiado após o contraditório (recurso pendente de julgamento).
Em 16 de dezembro de 2020, a agravante manifestou nos autos de origem para requerer “o reconhecimento expresso de que os débitos decorrentes dos TADs nos 11300811 e 11300814 estão suspensos com base no art. 151, II, do CTN (e não no art. 151, V, do CTN)”, assim como a “intimação da Fazenda Estadual para suspenda do Conta Corrente Fiscal da Autora os débitos depositados, a fim de que não obstem a emissão de sua certidão de regularidade fiscal.” (Id. 81298997, fls. 89).
Em decorrência, na data de 23 de março de 2021, prolatou-se a decisão agravada:
[...] Mantenho a decisão de ID no 41111006 pelos seus próprios fundamentos.
Intime-se a parte Autora para proceder com o eventual levantamento dos valores depositados judicialmente nos autos.
Na mesma oportunidade, considerando a Contestação apresentada pela parte Requerida, intime-se a parte Autora para apresentar Impugnação à Contestação, no prazo legal.
Cumpra-se. [...]. (Id. 81310957, fls. 2).
Pois bem.
A Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. procedeu ao depósito em juízo do montante total de R$ 234.886,74: duzentos e trinta e quatro mil oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos (Id’s. 81310962, 91310967, 81310968 e 81310969), que corresponderiam ao valor integral, do que seria devido à Fazenda Pública (Id. 81310959, fls. 2).
É certo que, ao realizar o depósito em juízo com a finalidade de suspender a exigibilidade de tributo, o contribuinte, promove a constituição do crédito tributário.
Por outro lado, “o depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto em Ação Cautelar, sendo desnecessária a autorização do Juízo” (STJ, Segunda Turma, REsp 1691774/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2017). [sem negrito no original].
Ademais, “Uma vez realizado, porém, o depósito passa a cumprir também a função de garantia do pagamento do tributo questionado, permanecendo indisponível até o trânsito em julgado da sentença e tendo seu destino estritamente vinculado ao resultado daquela demanda em cujos autos se efetivou” (STJ, Primeira Turma, REsp 252.432/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Relator para acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de novembro de 2005).
[...] 1. A garantia prevista no art. 151, II, do CTN tem natureza dúplice, porquanto, ao tempo em que impede a propositura da execução fiscal, a fluência dos juros e a imposição de multa, também acautela os interesses do Fisco em receber o crédito tributário com maior brevidade, permanecendo indisponível até o trânsito em julgado da sentença e tendo seu destino estritamente vinculado ao resultado da demanda em cujos autos se efetivou. (Precedentes: EREsp 813.554/PE, DJe 10/11/2008; EREsp 548.224/CE, DJ 17/12/2007; REsp 862.711/RJ, DJ 14/12/2006; REsp 767328/RS, DJ 13/11/2006; REsp 252.432/SP, DJ 28/11/2005; EREsp 270083/SP, DJ 02/09/2002)
2. Permitir o levantamento do depósito judicial sem a anuência do Fisco significa esvaziar o conteúdo da garantia prestada pelo contribuinte em detrimento da Fazenda Pública.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 921123/RJ, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de março de 2009). [sem negrito no original]
[...] A medida liminar e o depósito do montante controvertido do tributo, como meios de suspensão da exigibilidade do credito tributário, são instituídos com pressupostos próprios: há impropriedade na decisão que defere medida liminar mediante depósito da quantia litigiosa. A medida liminar deve ser deferida se reunidos os seus requisitos; o depósito e expediente de que o contribuinte pode se valer quando a espécie não comporta a concessão de medida liminar ou quando ele quer se forrar aos efeitos juros, da multa e da correção monetária. Os efeitos de uma e de outro também diferem; se não revogada antes, a medida liminar vale até a sentença (STF - Súmula n. 405); o depósito suspende a exigibilidade do crédito tributário até acordão irrecorrível contra o contribuinte, isto é, até o trânsito em julgado. Recurso ordinário provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 3586/SP, relator Ministro Ari Pargendler, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de outubro de 1995). [sem negrito no original]
Daí decorrente, não se mostra admissível indeferir o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, quando o contribuinte procede ao depósito do montante que seria devido à Fazenda Pública. Além disso, não há que falar em levantamento do depósito judicial antes do trânsito em julgado da sentença.
Essas, as razões por que defiro, em antecipação de tutela, a pretensão recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente aos termos de apreensão e depósito no 1130081-1 e no 1130081-4 (Id. 81298999, fls. 2/7 e Id. 81298999, fls. 47/52), bem como a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, e em consequência, suspendo o levantamento dos depósitos judiciais realizados nos autos de origem.
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 30 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator